Tribunal: TJMT
Processo: 1024689-45.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024689-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado, Tarifas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO), ROBERSON DIAS PEREIRA - CPF: 474.271.750-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CONTRATO EM DISCUSSÃO, MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DOS VALORES INCONTROVERSOS EM JUÍZO – DISCUSSÃO SOBRE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o entendimento do STJ no REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos, a mera propositura de ação em que se conteste o débito não tem força de descaracterizar a mora do devedor, fazendo-se necessário, para tal, em sede de decisões antecipatórias, a presença dos seguintes requisitos: a) contestação total ou parcial do débito; b) plausibilidade do direito invocado estribado em jurisprudência daquela corte ou do STF; e c) depósito de parte incontroversa do débito ou prestação de caução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROBERSON DIAS PEREIRA visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Primavera do Leste que, nos autos da Ação Revisional de Clausulas Contratuais c/c Consignatória em Pagamento c/c Tutela Provisória de Urgência nº 1007542-89.2022.8.11.0037, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S. A., indeferiu o pedido de tutela antecipada pleiteada.

Em suas razões, a parte agravante requer a concessão de liminar recursal no sentido de determinar a suspensão da exigibilidade dos contratos em discussão, mediante consignação em pagamento dos valores incontroversos em juízo, até o deslinde deste agravo de instrumento.

Discorre, para tanto, acerca da cobrança de encargos ilegais e da necessidade de autorizar o depósito mensal da parcela recalculada para o CDC 862867097 de 22 parcelas de R$1.587,43 (incontroverso) e para o CBB 212805962 de 18 parcelas de R$462,11 (incontroverso).

Por fim, pugna pela confirmação da tutela antecipada com a reforma definitiva da decisão combatida e, ainda, que seja determinada a abstenção de inscrição de seu nome nos órgãos de restrições, referente ao pacto ora debatido.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

O pedido liminar foi indeferido, nos termos da decisão de Id. 153805678.

Aportaram informações do julgador
a quo
, no Id. 54510937.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 154998168, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A pretensão recursal volta-se contra decisão proferida em ação revisional de contrato bancário em que o Julgador
a quo
indeferiu a tutela de urgência pleiteada, consistente no pedido de exclusão do nome do agravante dos cadastros restritivos, suspensão das cobranças das parcelas dos contratos, suspensão dos débitos, tendo em vista ausência dos requisitos legais para sua concessão.

O agravante requer seja determinada a suspensão da exigibilidade dos contratos em discussão, mediante consignação em pagamento dos valores incontroversos em juízo, alegando existência de abusividade na cobrança dos encargos no período da normalidade.

Todavia, não ficaram evidenciadas tais ilegalidades, capazes de macular a sua constituição em mora.

Além disso, nos termos do art. 330, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e modo contratados.

Confira-se:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

(...)

§ 2º
Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo
, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3º Na hipótese do § 2º,
o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados
.”
(grifei).

No mesmo sentido é o entendimento do STJ no REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos, de que a mera propositura de ação em que se conteste o débito não tem força de descaracterizar a mora do devedor, fazendo-se necessário, para tal, em sede de decisões antecipatórias, os seguintes requisitos: a)
contestação total ou parcial do débito
; b)
plausibilidade do direito invocado estribado em jurisprudência daquela corte ou do STF
; e c)
depósito de parte incontroversa do débito ou prestação de caução.

Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. Gratuidade da justiça. Deferimento. Com a nova sistemática introduzida pelo CPC/2015, tem direito ao benefício da gratuidade judiciária a pessoa, natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Havendo comprovação nos autos de que a parte postulante faz jus ao benefício da justiça gratuita, cabível se mostra o deferimento da benesse. Antecipação de tutela. Cadastramento restritivo de crédito. Para a concessão de tutela antecipada, impõe-se a demonstração dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a teor do que dispõe o artigo 300 do novo Código de Processo Civil. De acordo com o entendimento do STJ no REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos, a exclusão e/ou abstenção de inscrição de nome dos cadastros restritivos de crédito, em antecipação de tutela, somente se justifica se atendidos os seguintes requisitos: I) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III) houver depósito da... parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. No caso dos autos, tais requisitos não restaram devidamente comprovados. Nessa senda, descabida também se mostra a suspensão dos descontos em folha de pagamento. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70073252256, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Martin Schulze, Julgado em 27/06/2017).

Desse modo, conclui-se que o mero ajuizamento da ação revisional de contrato bancário não é suficiente para descaracterizar a mora do devedor de forma a autorizar a suspensão de pagamento das parcelas no valor e modo contratadas, sendo de rigor a demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ, somado, ainda, ao depósito da parcela incontroversa ou à prestação de caução, cujos requisitos não foram observados no caso dos autos, sendo de rigor a manutenção da decisão agravada.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023